Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Regime inicial aberto. Incompatibilidade entre prisão cautelar e fixação de regime aberto. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que teve fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, mas lhe foi negado o direito para recorrer em liberdade, sendo mantida a prisão preventiva sob o fundamento de proteção da integridade física da vítima e de seus familiares, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da prisão preventiva, após a sentença condenatória que fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

iii. razões de decidir

3. O regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo incompatível com o encarceramento cautelar, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no RHC 59.536/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03/08/2015.

4. A manutenção da prisão preventiva, razão de sentença que fixa o regime inicial aberto, viola o princípio da proporcionalidade, por implicar medida cautelar mais gravosa do que a própria pena imposta, conforme doutrina de Renato Brasileiro de Lima.

5. A custódia preventiva, de caráter excepcional, somente se justifica se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e se demonstrada a imprescindibilidade da medida, o que se enfraquece diante da fixação de regime aberto.

6. A manutenção da prisão preventiva após a condenação a regime aberto configura antecipação indevida da pena, em afronta aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

iv. dispositivo

7. Ordem concedida.